Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435). Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados em sede de recurso.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. Em se tratando de filha menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
5. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.
6. Se não constatados elementos suficientes para infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pela parte ré, não há falar em revogação da gratuidade de justiça a ela conferida.
7. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
8. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, improvidos.